Tribunal: STF
Processo: RE 271292
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-27
Data de publicação: 2000-06-27

Ementa:
EMENTA: - FINSOCIAL.
- Ao terminar o julgamento do RE 187.436,o Plenário desta
Corte, por maioria de votos, se manifestou pela constitucionalidade,
no tocante às empresas exclusivamente prestadoras de serviços, das
majorações de alíquota do FINSOCIAL determinadas pelo artigo 7º da
Lei 7.787/89, pelo artigo 1º da Lei n. 7.894/89 e pelo artigo 1º da
Lei n. 8.147/90, sob o fundamento de que o artigo 56 do ADCT não
alcançou essas empresas, conforme assentado no RE 150.755,
mostrando-se, assim, a contribuição do artigo 28 da Lei n. 7.738/89
harmônica com o previsto no artigo 195, I, da Constituição Federal,
e decorrendo daí a legitimidade das majorações da alíquota que se
seguiram, sem ofensa, ainda, ao princípio constitucional da isonomia
tributária.
- Sucede, porém, que, embora a ora recorrente tenha
alegado na apelação que se tratava a ora recorrida de empresa
prestadora de serviços, o acórdão recorrido disso não tratou, nem
foi isso objeto de embargos de declaração, sendo certo, ainda, que,
na alteração contratual (fls. 20), em que se funda o recurso
extraordinário para afirmar que a ora recorrida é empresa
exclusivamente prestadora de serviços, consta como objeto dela, além
da construção civil, da terraplenagem e da pavimentação, a compra,
venda e incorporação de imóveis, o que implica dizer que não é ela
empresa EXCLUSIVAMENTE prestadora de serviços, para aplicar-se a
orientação acima firmada por esta Corte.
Recurso extraordinário não conhecido.